Tribunal: TJDFT
Processo: 0759766-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0759766-88.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA APARECIDA SILVA SAMPAIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 41874042) opostos contra decisão proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 41558463) que, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015, indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pela embargante. Entretanto, os embargos são incabíveis para impugnar decisão do Presidente de Turma Recursal que indefere o processamento de recurso extraordinário. Anote-se que o § 2o do artigo 1.030 do CPC prescreve o recurso próprio à impugnação de tal decisão, a saber, agravo interno. Nesse ponto, saliente-se que os embargos de declaração não possuem aptidão para interromper a fluência do prazo recursal para a interposição do agravo. Para tanto, cabe registrar o entendimento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO. 1. A oposição de embargos declaratórios à decisão que inadmite o recurso extraordinário não suspende nem interrompe o referido prazo, pois o agravo nos próprios autos é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1107739 AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019) Observa-se que o legislador foi categórico e diligente em diferenciar o recurso cabível para a impugnação de decisões no âmbito de análise da admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, não prescreveu nenhuma possibilidade de fungibilidade recursal de um pelo outro, ou interposição dos dois conjuntamente em face de uma mesma decisão. O próprio Supremo Tribunal Federal vem se manifestando nesse sentido: INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2o) EM RAZÃO DE A DECISÃO RECLAMADA HAVER APLICADO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. – Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (CPC/2015, art. 1.042, ‘caput’, ‘in fine’). – Em tal situação, a única espécie recursal que se revela adequada consiste no recurso de agravo interno, mostrando-se inviável, de outro lado, a conversão do ARE em agravo interno pelo fato de essa indevida substituição de recurso, pelo reclamante, configurar erro grosseiro, em face do que expressamente prevê o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015. [...] (Rcl 23.579-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Julgamento em 25/05/2016, DJe-110, DIVULG 30-05-2016, PUBLIC 31-05-2016. PARTES: TELEFÔNICA BRASIL S/A versus 2a TURMA CÍVEL E CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE FERNANDÓPOLIS/SP). (grifei). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 41874042. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente